Tribunal: TJMT
Processo: 0023141-59.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023141-59.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 01.930.525/0001-99 (EMBARGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015– DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, opostos por
MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S.A.
contra acordão (id. 21812964) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Agrofertil Comércio e Representações Ltda.

Em síntese, o Embargante alega que ao reduzir os honorários, o julgamento não considerou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que não se pode aplicar ao caso o §8o., do artigo 85 do CPC, posto que o proveito econômico é perceptível.

Ainda, aduz que pela literalidade do Código, a atuação equânime do magistrado na fixação dos honorários estaria restrita às causas de baixo valor ou de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Ao final requer seja afastada a aplicação do §8o., do artigo 85 do CPC, mantendo-se a condenação com base no §2o., do referido artigo; alternativamente, que seja majorado os honorários.

Sem contrarrazões (id. 28495988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
por MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S.A.
contra acordão (id. 21812964) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Agrofertil Comércio e Representações Ltda
.,
sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MODALIDADE PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINETE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE ELEVADO VALOR – APLICAÇÃO DO §8o., DO CPC, EM ANALOGIA – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ.

Evidenciado que a causa é de elevado maior (quase um milhão) e que não há qualquer complexidade na demanda, que foi extinta sem julgamento de mérito, por ausência de interesse, deve ser aplicado o §8o., do artigo 85 do CPC, em analogia.

O manejo de embargos preventivos só se justifica nos casos em que houver ameaça concreta e iminente de constrição judicial de bens do patrimônio da parte embargante, o que não se verifica no caso de diligência negativa nos autos de cautelar de sequestro.”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com tais apontamentos, o que se verifica é que o Embargante não apontou qualquer dos vícios previstos no artigo, requerendo, expressamente a reforma do julgamento. Entretanto, vale registrar que a parte que pretende a reforma do julgado deve lançar mãos dos recursos pertinentes.

O acordão registrou expressamente o porquê da aplicação do §8o., do artigo 85 do CPC, ao caso:

“(...)Entretanto, tenho que assiste razão a parte quanto defende a necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

Isso porque, o valor da causa é de quase 1 milhão, e, se mantido conforme consignado na sentença, em 20%, os honorários advocatícios alcançará o patamar de R$ 199.700,00, só de honorários, o que se mostra, sem sombra de dúvida, excessivo, eis que a causa é extremamente simples.

Abro parêntese para fazer algumas considerações.

Nos termos do §2o., do artigo 85, do Código de Processo Civil, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Já o §8o., do mesmo artigo, prevê que:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do §2o..

O juiz sentenciante se utilizando do §2o., acima retratado, fixou a verba honorária em 20% sobre o valor da causa, o que poderia se concluir, em primeira vista, acerto quanto à aplicação; entretanto, na prática, algumas situações devem ser flexibilizadas, e, no caso, ao meu ver, trata-se de valor de causa elevado.

Após meditar sobre o assunto, de um tempo para cá (cito: ap 0003681-932.2017,8,11,0003), venho aplicando o §8o., em causas com valor elevado, ante a mínima complexidade da causa.

Isso porque, conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados.

Explico. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor, a luz da complexidade da causa, trabalho realizado, tempo despendido com a causa (etc.), mas, também em sentindo analógico, quando o valor da causa é muito alto e não houve grande complexidade na lide.

É o caso dos autos.

Para ilustrar, a construção jurisprudencial relativa à possibilidade de aplicação por analogia do §8., em causa de altíssimo valor e baixa complexidade e tempo (§3o.,), trago a colação (“mutatis mutandis”):

“HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida para excluir o executado do polo passivo da lide – Arbitramento dos honorários em 15% sobre o valor da causa - Possibilidade – Critério que não extrapola os limites legais – Inaplicabilidade do critério de equidade estabelecido no § 8o do artigo 85 do CPC, por não se tratar de valor inestimável ou irrisório, nem é caso de valor muito elevado, o que justificaria sua aplicação por analogia – Hipótese, porém, que a defesa apresentada se resumiu à confecção de uma única peça processual, não exigindo tempo demasiado, nem cuidou de situação de alta complexidade, a demandar elevado grau de zelo do profissional e, ainda, em que não houve resistência da Municipalidade à pretensão acolhida - Valor arbitrado incompatível com os critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC - Redução para o mínimo estabelecido em lei, qual seja, 10% sobre o valor do débito atualizado, adequando o arbitramento aos princípios da moralidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte, para esse fim.” (TJ-SP 21058164420178260000 SP 2105816-44.2017.8.26.0000, Relator: Fortes Muniz, Data de Julgamento: 06/06/2018, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2018) destaquei

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinta a execução com fundamento no artigo 485, IV c.c. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Insurgência de ambas as partes. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Possibilidade – Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC) – Desnecessidade de intimação pessoal do credor, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa – Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil – Prazo quinquenal verificado – No caso, a suspensão do feito foi requerida diversas vezes pelo exequente, sem que providenciasse o regular e efetivo andamento ao feito - Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorresse - Inteligência da Súmula no 150 do STF – Observância ao princípio do contraditório e da não surpresa – Ciência do exequente antes do reconhecimento da prescrição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios arbitrados de modo irrisório – Majoração – Possibilidade - Descabimento, todavia, da aplicação do parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, em virtude do valor elevado da causa - Aplicação, por analogia, do parágrafo 8o, do mencionado diploma legal – Valor fixado por equidade. Não provido o recurso do credor e parcialmente provido o recurso do executado.” (TJ-SP - APL: 00011050420008260037 SP 0001105-04.2000.8.26.0037, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/11/2018, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018) destaquei

“A embargante pretende que a condenação em honorários seja elevada, incidindo a faixa de 5% a 8% sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3o, do CPC).Nessa senda, a fixação de honorários em 5% sobre o valor da causa equivaleria a cerca de R$ 640.000,00, valor elevado em demasia. Andou bem a primeira instância ao aplicar por analogia a regra do art. 85, parágrafo 8o, do CPC (nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o).Conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, é inequívoco que a razão da norma é evitar que o causídico seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor à luz da complexidade da causa, mas também quando é remunerado pela outra parte de forma muito elevada e desproporcional à quantidade e qualidade do trabalho realizado, tempo despendido com a causa etc. Se for o valor da causa muito baixo pode o autor não encontrar profissional para representar seus interesses em juízo; se muito alto, a parte ré se prejudica, podendo haver desestímulo em apresentar defesa, buscando, por exemplo, pagar-se uma verba honorária menor (CPC, art. 90, parágrafo 4o). Na situação em análise, onde não há condenação; o valor da causa é altíssimo (12,8 milhões de reais); a causa não é complexa; e logo após a apresentação de contestação já foi proferida sentença (trâmite inferior a 01 ano), há espaço para a aplicação do disposto no art. 85, parágrafo 8o, do CPC/2015. Contudo, a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 está muito abaixo do valor a que poderia ter sido condenado o Município (R$ 640.000,00) o que pode, colateralmente, estimular a propositura de ações desnecessárias, de risco ou baseadas em teses infundadas. Desse modo, buscando um equilíbrio entre todos os pontos tratados, fixam-se os honorários em R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, parágrafos 1o, 2o e 8o, do CPC.” (TRF-5 - EDAC: 08046644420164058200 PB, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 25/05/2018, 4a Turma)

Destarte, em face ao acima retratado, reformo a sentença e aplico, por analogia, o §8o., do artigo 85 do CPC, fixando os honorários, de forma equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) face ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte embargada, ora apelada, e a baixa complexidade.”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Deixo, por ora, de aplicar a multa do artigo 1.026, § 2o do NCPC, tendo em vista obviamente o interesse nos Embargos é do patrono do embargante, todavia, que será penalizado é embargante.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020